Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. . ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS AUSENTES.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu as penas de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2 anos, 11 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 1.065 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. A defesa pleiteia a absolvição do acusado quanto aos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo; a desclassificação do delito de porte de arma de fogo para posse de arma de fogo; a revisão da dosimetria; a redução da pena de multa; e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se as condutas imputadas quanto aos crimes de disparo de arma de fogo, porte de arma de fogo e desobediência são atípicas e se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do delito de porte de arma de fogo para posse de arma de fogo; (iv) verificar a regularidade da dosimetria das penas; (v) analisar a proporcionalidade da pena de multa aplicada; (vi) analisar se é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. Razões de decidir.
3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu por atipicidade ou insuficiência probatória em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos interligados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência.
4. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/2003), não sendo um deles preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos.
5. Incabível a desclassificação do crime de porte de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) para o de posse de arma de fogo (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), pois o apelante portava o revólver apreendido no momento da abordagem policial, enquanto empreendia fuga.
6. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, considerando que as condutas de trazer consigo e ter em depósito, previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, são inerentes ao tipo de penal e não ultrapassam o juízo de reprovabilidade.
7. Diante de diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas.
8. Em sede de análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, correta a valoração negativa das consequências do crime, quando o abalo psicológico gerado na testemunha e em seus filhos ultrapassa a normalidade ínsita ao próprio tipo penal, ocasionando trauma anormal ou significativa mudança comportamental na rotina dos envolvidos.
9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.
10. Inviável o pedido de afastamento da pena de multa, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
11. Incabível o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto não comprovado que o apelante seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados da mãe, nos termos do artigo 318, do Código Penal.
IV. Dispositivo.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei no 10.826/2003, artigos 14 e 15; CP, artigos 329 e 340; CPP, artigos 318, 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1852631, 07180015120228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; Acórdão 1927740, 07034802120248070005, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/9/2024; Acórdão 1888156, 07406438120238070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024; Acórdão 1849672, 07056673520208070007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1892764, 07189522220218070020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023; Acórdão 1798183, 07107328620218070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023; Acórdão 1779121, 07056915620228070019, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023.